Tribunal: TJBA
Processo: 8003735-08.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003735-08.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RIVALDO ELIAS SILVA Advogado(s): JULIANNE SILVA FERRARI APELADO: TAICIANE SANTOS DO BOMFIM Advogado(s):LUCIANO SALES CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. HERDEIRO. BEM SINGULAR. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que julgou improcedente/extinguiu ação de imissão de posse ajuizada em face de terceiro. O autor fundamenta o pedido no direito sucessório (princípio da saisine), visando obter a posse de imóvel integrante do espólio antes da ultimação da partilha e do registro do respectivo título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o herdeiro possui legitimidade e interesse processual para ajuizar, em nome próprio, ação de imissão de posse referente a bem imóvel singular do espólio antes da partilha; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a produção de prova oral ou pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de imissão de posse possui natureza petitória (jus possidendi) e exige, como requisito essencial, a comprovação da propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O herdeiro que não apresenta título registrado em seu nome carece de pressuposto para a demanda. Pelo princípio da saisine, a herança transmite-se como uma universalidade indivisível. Até a partilha, o direito dos coerdeiros regula-se pelas normas do condomínio, não havendo titularidade exclusiva sobre bens específicos. O herdeiro não tem legitimidade para pleitear a imissão na posse de bem singular, excluindo terceiro, baseando-se em propriedade que ainda não se consolidou individualmente. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas oral e pericial quando a prova do domínio, indispensável à ação petitória, é exclusivamente documental e não foi apresentada. A produção de outras provas seria inútil para o desfecho da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003735-08.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante RIVALDO ELIAS SILVA e como apelada TAICIANE SANTOS DO BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .